Tribunal: STF
Processo: HC 208766
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi em favor de R.R.A., contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC n° 688.626/MG.



    Colho dos autos:



    “R. R. A., paciente neste habeas corpus, alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação n. 1.0095.12.001479-0/001.



       Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta a necessidade de absolvição do paciente, pois "extrai-se da análise dos laudos que está provada a inexistência da prova material e quanto a prova testemunhal a mesma se torna duvidosa tendo em vista que tal história somente foi relatada pelo testemunha que não presenciou o fato, havendo dúvidas razoáveis sobre a existência de todos os fatos, devendo o paciente ser absolvido" (fl. 7). 



    Nesse sentido, afirma que "os depoimentos testemunhais não podem servir como meio de prova porque não presenciaram os supostos fatos. Portanto, a r. sentença merece ser reformada in totum, pois o apelante não pode pagar por um crime que não cometeu e do qual se tornou a maior vítima" (fl. 8). 



    Assim, pugna pela absolvição do paciente, ou a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Não houve pedido liminar.



     O Ministério Público Federal, por meio do parecer de fls. 153-156, opinou pela denegação da ordem.” (eDOC 2, p.168)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta corte, a defesa alega que a vítima não foi submetida ao acompanhamento psicossocial e aponta a fragilidades das provas colacionadas aos autos. Pugna pela absolvição por ausência de prova inequívoca. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 218 do CP, tendo em vista que tal fato aconteceu no ano de 2011. Por fim, caso não acolhidos os pedidos anteriores, requer absolvição do art. 226, II, do Código Penal que elevou sua pena em 4 anos .



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “I. Absolvição pelo delito de estupro - palavra da vítima - acervo probatório - necessidade de dilação 



    O Tribunal de origem, ao confirmar a sentença condenatória, assim asseverou: 



    A materialidade do delito restou devidamente demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (f. 03/0614/16), relatório circunstanciado de investigações (f. 09/10), registro de nascimento da vítima (f. 16), termo de acareação (f. 32/34) e pela prova oral colhida.



     Imperioso salientar que, não obstante o auto de corpo de delito tenha atestado que não houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, tal fato não tem o condão de ilidir a materialidade do delito em comento, notadamente pelo fato de que crimes desse jaez, isto é, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, via de regra, não deixam vestígios. Além disso, há nos autos outros documentos capazes de comprovar materialidade delitiva, não sendo o exame médico prova exclusiva, conforme já mencionado.



     A autoria, também, é inconteste. 



    Em exame do caderno processual, verifica-se que a prova produzida ao longo da instrução se apresenta hábil alicerçar a condenação de R. R. A. nos termos constantes da sentença ora hostilizada, em que pese a negativa do acusado (f. 22 e 91/92). A despeito das alegações o recorrente, não há que se falar em insuficiência de provas, estando a condenação devidamente amparada por contundentes elementos constantes dos autos, em especial a palavra segura e coerente das testemunhas. 



    A testemunha W. A. M., genitor da vítima, descreveu que encontrou sua filha escondida em um cômodo da casa, acariciando a vagina com um isqueiro, ocasião em que a infante, ao perceber sua presença, se assustou. Assim, esperou sua esposa chegar, relatou-lhe o ocorrido e tentaram conversar coma filha, tendo esta somente chorado, sendo acalmada por sua cunhada, a testemunha T. B. O., que chegou ao local e ouviu da vítima que o acusado lhe ensinou tais carícias. W. A. M. acrescentou, ainda, que a testemunha Vanderli lhe procurou, afirmando que ouviu o acusado confessar os fatos (f. 11/12 e 81/82).



    No mesmo sentido foram as declarações da genitora da vítima, L. B. O. (f. 13/14 e 83). A testemunha Vanderli da Silva Leite, por sua vez, em juízo afirmou que visualizou quando o acusado 'ensinava a menor a passar o isqueiro em sua vagina' (f. 85/86). A corroborar a autoria delitiva, temos, ainda, o depoimento do Investigador da Polícia Civil, Raphael Caixeta de Araújo, subscritor do relatório de investigações de f. 09/10, o qual aduziu, em juízo, que esteve na casa de Vanderli e este 'lhe disse ter ouvido o acusado confessar ter ensinado a menor M. C. a fazer carícias em sua região íntima, bem como que ele mesmo as teria feito' (f. 87). Por fim, a testemunha T. B. O., tia da vítima e enteada do acusado, declarou, na acareação de f. 32/34, que 'a menor M. C. lhe disse que realmente teria sido Bilú quem lhe ensinou tais fatos' (f. 33). Ressalte-se que, não obstante tenha a testemunha se retratado parcialmente às f. 84, passando a sustentar que a menor não lhe disse que o acusado fez carícias na vagina dela, mas que ele apenas lhe ensinou a enfiar o isqueiro no ânus do cachorro, na nítida intenção de desincumbir o apelante de qualquer envolvimento no delito em comento, cumpre-me aqui ressaltar que realmente não seria surpresa tal retratação, pois não é demais concluir-se que T. B. O. assim agiu a fim de proteger seu padrasto. A retratação, aliás, encontra-se dissociada dos demais elementos de provas coligidos aos autos, que se mostram suficientes para sustentar o édito condenatório do acusado. Registre-se que as declarações e depoimentos colhidos ao longo da instrução foram todos coesos entre si e apresentam dados consistentes e relevantes que atestam a autoria do ilícito em comento. A versão apresentada pelo réu, por outro lado, encontra-se isolada nos autos, não havendo sequer indícios de que a vítima e as testemunhas possam ter mentido sobre a ocorrência dos fatos, imputando-lhes falsamente fato definido como crime. Dessa forma, tem-se que as provas apresentadas são firmes e uníssonas em apontar R. R. A. como autor do delito de estupro de vulnerável contra a menor M. C. O. M., de apenas 03 (três) anos de idade à época dos fatos, sobre quem o réu exercia autoridade, uma vez que a infantes é neta de sua então companheira (fls. 33-35, destaquei).



     Saliento que a jurisprudência desta Corte Superior entende que: "Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 7/5/2015, destaquei).”(e-DOC 2, p.165)



    Afirma a defesa não haver provas nos autos aptas a subsidiar a condenação do paciente. Contudo, conforme trecho acima mencionado, a questão foi devidamente analisada pelas instâncias anteriores, reconhecendo-se o lastro probatório para condenação.



    O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, bem como da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal.



    Igualmente, em relação à tese de desclassificação, não verifico ilegalidade manifesta que possa ensejar tal medida neste via e momento processual.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente